Tribunal: TJDFT
Processo: 0715648-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715648-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Banco J. Safra S/A Agravado: Tamires José da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco J. Safra S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF, nos autos do processo no 0703111-32.2021.8.07.0005, assim redigida: “O DEVEDOR DEVERÁ SER CITADO MESMO SEM A APREENSÃO DO VEÍCULO A instituição financeira autora pede a busca e apreensão do veículo acima descrito. A parte autora está devidamente representada conforme ID n. 86990043. Verifico a comprovação do vínculo contratual entre as partes com a estipulação da garantia fiduciária em ID n. 86992249. A constituição da mora da parte ré veio em ID n. 6992250 - Pág. 3. A inicial está instruída com documento que comprova a anotação da alienação fiduciária perante o DETRAN, o que, nos termos da Súmula 92 do STJ e da jurisprudência mais recente do TJDFT (Acórdãos 412193, 387737, 382936, 376389, 372142 366670), permite o cumprimento da liminar em face de terceiros, pois torna a garantia oponível a estes. O valor da causa, com o recolhimento das custas ID n. 86992258 está de acordo com a planilha de débito ID. n. 86992269. Assim, DEFIRO A LIMINAR de busca e apreensão do veículo automotor descrito na petição inicial que deverá ser depositado com uma das pessoas autorizadas pela parte autora, cujo rol segue abaixo. Cumprida a decisão liminar, o prazo para pagar a integralidade da dívida é de 5 dias, segundo os valores apresentados pela parte autora na petição inicial, acrescidos de honorários advocatícios de 10%, ou para apresentar resposta no prazo de 15 dias. No caso de pagamento do débito, o veículo será restituído à parte ré. Confiro à decisão força de mandado. Encaminhe-se ao posto de distribuição de mandados imediatamente, DEVENDO O MANDADO SER CUMPRIDO NO ENDEREÇO DECLINADO NOS AUTOS. DEFIRO À PARTE AUTORA O PRAZO DE 10 (DIAS) PARA FORNECER OS MEIOS PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INERTE O AUTOR, O OFICIAL DE JUSTIÇA DEVERÁ DILIGENCIAR NO ENDEREÇO DECLINADO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DO FORNECIMENTO DE MEIOS, HIPÓTESE EM QUE ARCARÁ O AUTOR COM O ÔNUS DA NÃO REMOÇÃO DO VEÍCULO, CASO LOCALIZADO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE MEIOS FÍSICOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELO CREDOR. Fica deferido uso de força policial e arrombamento, se necessários, bem como horário especial, podendo o cumprimento ser realizado à noite, caso constatada a necessidade desses recursos pelo Oficial de Justiça. A ordem de apreensão e/ou arrombamento se aplica a qualquer lugar onde o veículo for encontrado, não se limitando ao endereço do devedor. O veículo poderá ser apreendido em qualquer local onde for localizado, esteja em poder do devedor ou de terceiro, não estando a apreensão limitada ao endereço do devedor. Determino à parte ré que entregue todos os documentos de porte obrigatório e de transferência do veículo, por ocasião da apreensão do bem. A instituição financeira deverá fornecer os meios necessários para o cumprimento da diligência, no prazo de 10 dias, independentemente de contato do Oficial de Justiça, viabilizando a devolução do mandado pelo Oficial no prazo indicado no art. 179 do Provimento Geral da Corregedoria. Ressalto que para consultar o Oficial de Justiça que recebeu o mandado, o autor deverá acessar o site http://www.tjdft.jus.br/. Na página inicial, no local “ADVOGADOS”, o interessado deverá acessar o link “PROCESSO ELETRÔNICO – PJE”. O autor será direcionado para a página que contém a guia “CONSULTAS”. Dentro desta guia, o advogado deverá acessar o link “Mandados por processo”. Após inserir o número do processo eletrônico, o advogado poderá ter acesso ao endereço de e-mail do Oficial de Justiça designado para cumprir do mandado, por onde deve ser feito o contato com o serventuário para lhe fornecer os meios necessários para o cumprimento da liminar. Em caso de dúvida, o autor poderá entrar em contato com a central de mandados por meio dos telefones: 3103-2463 / 3103-2464. Diante do poder geral de cautela determino a inserção de restrição de circulação por meio do sistema RENAJUD. Cumprido o mandado deverá o Oficial de Justiça entregar o veículo a um dos depositários indicados no rol anexo qualificando-o e indicando o seu endereço, bem como o do local onde o veículo permanecerá depositado. Em caso de devolução do mandado, sem cumprimento, por falta de endereço atualizado da parte ré, determino, desde já, pesquisa de endereço nos sistemas conveniados a este juízo, com desentranhamento do mandado para os endereços encontrados. Procedida à pesquisa, intime-se o autor indicar os endereços onde pretende sejam realizadas as diligências. Após, intime-se o autor a recolher as respectivas custas de diligência. Esclareço que a guia de recolhimento deverá ser emitida no sítio deste Tribunal (custas judiciais / custas/guia de diligência). Recolhidas as custas, proceda-se às diligências de busca e apreensão nos endereços localizados no DF. Autorizo o desentranhamento do mandado para eventuais endereços que forem indicados pela parte autora, após o recolhimento das custas. Frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para facultar-lhe a conversão do feito em ação executiva, conforme disposto no artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção por falta de interesse processual. Caso encontrado o devedor, mas não o veículo, o Oficial de Justiça devera CITAR e intimar o devedor a indicar a localização do veículo, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito. Se o devedor permanecer inerte, intime-se a parte autora para indicar a localização do veículo, sendo facultada a conversão em execução em caso de impossibilidade.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 25706175), em síntese, a ação de busca e apreensão é regida por procedimento específico. Assim, argumenta que o termo inicial do prazo para o pagamento do saldo devedor não está especificamente relacionado à data da efetivação da citação. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição do mandado de busca e apreensão sem a citação do recorrido, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 25630132 e Id. 25630133). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. No entanto, a concessão de efeito suspensivo se ajusta melhor à prestação da tutela jurisdicional. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar os efeitos jurídicos ocasionados com a citação do demandado em ação de busca e apreensão. O Decreto-Lei no 911/1969 estabelece procedimento específico para as demandas que envolvem a alienação fiduciária de bem móvel. A respeito da situação ora em exame, convém ressaltar os comandos normativos previstos no art. 3o, §§ 1o e 3o, do referido diploma normativo. As regras mencionadas acima utilizam a data do cumprimento da decisão liminar que defere a busca e apreensão como parâmetro para a deflagração do prazo para a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário e do prazo para o oferecimento de resposta pelo devedor fiduciante. Ocorre que a decisão agravada subverteu o termo inicial de fluência do prazo para o oferecimento da resposta defensiva ao determinar a citação do agravado independentemente do cumprimento da medida liminar. Com efeito, a citação é invariavelmente promovida no momento em que a medida liminar é cumprida. Assim, a manutenção da decisão ora em análise importaria na modificação do procedimento previsto no Decreto-Lei no 911/1965, ao estabelecer dois momentos distintos: a) a citação e b) o cumprimento da medida liminar. No entanto, não é possível admitir a modificação do procedimento por meio de interpretação judicial. A esse respeito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/1969. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO. DATA DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. RETIRADA DO VEÍCULO DOS LIMITES TERRRITORIAIS DO DISTRITO DEFERAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Na presente hipótese, o credor fiduciário pretende obter a reforma da decisão que determinou a manutenção do veículo automotor objeto da busca e apreensão dentro dos limites territoriais do Distrito Federal, bem como a citação do agravado independentemente do cumprimento da medida liminar. 2. O Decreto-Lei no 911/1969 estabelece procedimento específico para as demandas relativas à alienação fiduciária de bem móvel. 3. O art. 3o, § 1o e § 3o, Decreto-Lei no 911/1969 adota a data do cumprimento da decisão liminar que defere a busca e apreensão como parâmetro para a deflagração do prazo para a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário e do prazo para o oferecimento de "resposta" pelo devedor fiduciante. 4. Frise-se que o exercício da propriedade consolidada deve ocorrer de acordo com a vontade livremente manifestada do proprietário, no caso, a instituição financeira agravante. Assim, a imposição de que o automóvel seja mantido nos limites do território do Distrito Federal consiste em limitação injustificada ao exercício da propriedade consolidada em favor da instituição financeira e, por isso, não pode ser admitida. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão no 1151360, 07041992820188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019)” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário, as alegações articuladas pela recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção do curso do processo, na forma especificada pela decisão impugnada, tem o potencial de causa prejuízo indevido à recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do curso do processo até o julgamento final do presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator